Tribunal: TJDFT
Processo: 0726074-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Plantão Judicial de 2a Instância Gabinete do Des. Fátima Rafael-Plantão Judicial CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) PROCESSO: 0726074-15.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: NEUROZETE FREITAS ANDRADE IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por Neurozete Freitas Andrade contra suposto ato coator praticado pelo Secretário de Saúde do Distrito Federal. Discorre a Impetrante, em síntese, que é idosa e está com a saúde gravemente abalada, pois tem 70% da veia aorta comprometida e, segundo os seus médicos, pode sofrer infarto a qualquer momento. Sustenta que não ter condições financeiras de realizar o procedimento cirúrgico de que necessita na rede particular de saúde, cujo valor é de aproximadamente R$ 6.000,00 (seis mil reais) e, desesperadamente, busca acesso ao SUS. Ressalta que o seu estado de saúde é grave, sendo de extrema urgência o procedimento de cateterismo para desentupir a veia aorta, que está com 70% de comprometimento, para resguardar sua vida. Assevera que em razão da gravidade do seu quadro clínico, necessita de internação e providências para a realização do citado procedimento em hospital público ou particular conveniado. Por fim, requer a concessão de liminar para determinar ao Secretário de Saúde do Distrito Federal que providencie a imediata internação da Impetrante em unidade da rede pública ou, na impossibilidade, em hospital da rede privada, para a realização de cateterismo, às expensas do Distrito Federal. Sem custas processuais, tendo em vista o pedido de concessão de gratuidade de justiça. Éo relatório. Decido. Inicialmente, concedo gratuidade de justiça à Impetrante. Pede a Impetrante a concessão de liminar, para que a Autoridade apontada como coatora providencie sua imediata internação em unidade da rede pública local ou, na impossibilidade, em hospital da rede privada, às expensas do Distrito Federal, para a realização de cateterismo. Sabe-se que o mandado de segurança é remédio constitucional previsto no art. 1o da Lei no 12.016/2009, in verbis: “Art. 1°. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” Todavia, é cediço que no mandado de segurança é fundamental a existência de prova pré-constituída do alegado direito líquido e certo. Da análise dos autos, verifica-se que a Impetrante se limita a alegar ofensa a direito líquido e certo, sem, contudo, anexar à petição inicial qualquer prova de formulação de pedido e consequente negativa do Secretário de Saúde do Distrito Federal ou de médico da rede pública de internação e realização de cateterismo. A Impetrante sequer trouxe aos autos pedido de médico do quadro da Clínica do Coração recomendando o citado procedimento. Reafirmo que não há nos autos qualquer documento que demonstre a negativa de internação da Impetrante em hospital público ou particular conveniado para a realização do procedimento de que necessita, o que é imprescindível para a concessão de liminar. Logo, em razão da ausência de demonstração de ato omissivo ou ameaça concreta emanada de autoridade que consubstancie negativa do procedimento de que necessita a Impetrante, impõe-se o indeferimento da liminar. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Publique-se e intimem-se. Brasília, 8 de agosto de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Em plantão judicial